Tribunal: TJES
Processo: 5001283-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001283-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS CASTRO MENDES
AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
MARCOS CASTRO MENDES
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de tutela de urgência em caráter antecipado e antecedente ajuizada em face de
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES
, entendeu por postergar a análise da medida de urgência em 10 (dez) dias para colher informações acerca da prestação dos serviços educacionais, uma vez que considerou ser insuficiente a prova pré-constituída.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, ao contrário do entendimento esposado pela magistrada, acostou à exordial toda documentação necessária para comprovar sua alegação, especialmente no que toca ao contrato de prestação de serviço firmado, a grade curricular e quadro de aulas do curso contratado, através dos quais é possível extrair que 78% (setenta e oito por cento) das aulas são presenciais laboratoriais.

Argumenta que o Ministério da Educação editou a Portaria Nº 343 de 17 de março de 2020 que veda a substituição de aulas práticas laboratoriais no curso de medicina por meios tecnológicos, restando, portanto, incontroverso nos autos a redução dos serviços prestados pela Agravada nesse período de pandemia.

Sustenta que a demora na prolação da decisão irá acarretar prejuízos irreversíveis, haja vista que, apesar do serviço contratado não estar sendo integralmente fornecido, está sendo cobrado pelo pagamento da integralidade das mensalidades, que em decorrência do caos vivenciado e o agravamento das dificuldades financeiras, está impossibilitado de arcar, considerando que o serviço não está sendo prestado a contento.

Pontua que as rematrículas se iniciam no dia 20/06/2020, sendo que não poderá se matricular no segundo semestre do ano letivo em razão das mensalidades pendentes junto à instituição, podendo perder o período da graduação.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a Agravada se abstenha de cobrar o valor integral da mensalidade; reduza a mensalidade da faculdade na proporção das aulas efetivamente fornecidas a partir de março/2020; e realize a rematrícula do Agravante no segundo semestre do ano letivo de 2020, independentemente da existência de débitos em aberto no período.

Em sede de decisão preliminar, concedi parcialmente a antecipação de tutela pretendida. (movimento n. 549790)

Embora devidamente intimado, o Instituto agravado deixou de apresentar resistência ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

Acompanho o eminente Relator.

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
MARCOS CASTRO MENDES
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de tutela de urgência em caráter antecipado e antecedente ajuizada em face de
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES
, entendeu por postergar a análise da medida de urgência em 10 (dez) dias para colher informações acerca da prestação dos serviços educacionais, uma vez que considerou ser insuficiente a prova pré-constituída.

Em suas razões recursais, alega o agravante que, ao contrário do entendimento esposado pela magistrada, acostou à exordial toda documentação necessária para comprovar sua alegação, especialmente no que toca ao contrato de prestação de serviço firmado, a grade curricular e quadro de aulas do curso contratado, através dos quais é possível extrair que 78% (setenta e oito por cento) das aulas são presenciais laboratoriais.

Argumenta que o Ministério da Educação editou a Portaria Nº 343 de 17 de março de 2020 que veda a substituição de aulas práticas laboratoriais no curso de medicina por meios tecnológicos, restando, portanto, incontroverso nos autos a redução dos serviços prestados pela Agravada nesse período de pandemia.

Sustenta que a demora na prolação da decisão irá acarretar prejuízos irreversíveis, haja vista que, apesar do serviço contratado não estar sendo integralmente fornecido, está sendo cobrado pelo pagamento da integralidade das mensalidades, que em decorrência do caos vivenciado e o agravamento das dificuldades financeiras, está impossibilitado de arcar, considerando que o serviço não está sendo prestado a contento.

Pontua que as rematrículas se iniciam no dia 20/06/2020, sendo que não poderá se matricular no segundo semestre do ano letivo em razão das mensalidades pendentes junto à instituição, podendo perder o período da graduação.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a Agravada se abstenha de cobrar o valor integral da mensalidade; reduza a mensalidade da faculdade na proporção das aulas efetivamente fornecidas a partir de março/2020; e realize a rematrícula do Agravante no segundo semestre do ano letivo de 2020, independentemente da existência de débitos em aberto no período.

Em sede de decisão preliminar, concedi parcialmente a antecipação de tutela pretendida. (movimento n. 549790)

Embora devidamente intimado, o Instituto agravado deixou de apresentar resistência ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme salientei na decisão preliminar, em 18/03/2020 foi publicada a Portaria n
º 343/2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas através de meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

De acordo com o
caput
do art.1º, fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

No entanto, o §3º do indigitado dispositivo estabelece vedação à aplicação da substituição de que tratou o
caput
aos cursos de Medicina, bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos.

Não obstante, a nova Portaria n. 544, publicada em 16 de Junho de 2020, autorizou somente a substituição das aulas presenciais às disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato.

Da análise dos documentos colecionados aos autos, observo a grade de horário individual do agravante que cursa o 3º período da Turma de Medicina na qual se visualiza as matérias de “formação clínica” que ocorrem nos laboratórios e no Hospital Evangélico. (movimento 53847847)

A magistrada
a quo
, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deixou de proferir juízo decisório acerca da tutela pretendida, entendendo que as provas até então trazidas pelo agravante careciam de complementação acerca dos serviços efetivamente prestados pela instituição de ensino.

Nesse sentido, entendo que incutir na discussão acerca da redução das mensalidades fere o princípio do juiz natural, dado que nenhuma análise decisória acerca da matéria foi proferida pela instância originária.

Ademais, não descordo da magistrada quanto à necessidade de se averiguar o serviço efetivamente prestado pela faculdade, além da necessária comprovação de autorização do Ministério da Educação para a promoção das aulas, bem como o planejamento de reposição das matérias, conforme determinado pela Portaria nº343/2020, o que carece de oitiva da parte contrária, sob pena de decisão arbitrária ante a ausência de documentos que apontem irregularidades.

Contudo, tenho que a garantia da rematrícula do agravante para o próximo semestre não tem o condão de trazer efetivos prejuízos à agravada, mas sim ao agravante que poderá perder um semestre inteiro da graduação, atrasando em demasia sua formação acadêmica e profissional.

Ressalto que incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19.

E isso porque a realidade atual não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

Assim, tendo em vista a discussão acerca das mensalidades do curso, bem como as exposições das aulas em EAD, entendo por manter o entendimento anteriormente esposado e deferir em parte a tutela pretendida, a fim de que o agravante seja rematriculado no próximo semestre do curso.

No entanto, advirto que as antecipações de tutela deferidas em caráter liminar são marcadas pela precariedade, de maneira que o prosseguimento do feito com a devida dilação probatória pode acarretar a sua revogação ou posterior estabilização.

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECIPADO ANTECEDENTE - MENSALIDADE FACULDADE - CURSO DE MEDICINA - AULAS EAD - PORTARIA N. 343/2020 - PORTARIA 544/2020 - POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
- REMATRÍCULA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em 18/03/2020 foi publicada a Portaria nº 343/2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas através de meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. De acordo com o
caput
do art.1º, fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

2.
O §3º do indigitado dispositivo estabelece vedação à aplicação da substituição de que tratou o
caput
aos cursos de Medicina, bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos demais cursos. Não obstante, a nova Portaria n. 544, publicada em 16 de Junho de 2020, autorizou somente a substituição das aulas presenciais às disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso e ao internato.

3.
A magistrada
a quo
, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deixou de proferir juízo decisório acerca da tutela pretendida, entendendo que as provas até então trazidas pelo agravante careciam de complementação acerca dos serviços efetivamente prestados pela instituição de ensino. Nesse sentido, incutir na discussão acerca da redução das mensalidades fere o princípio do juiz natural, dado que nenhuma análise decisória acerca da matéria foi proferida pela instância originária.

4.
Contudo, a garantia da rematrícula do agravante para o próximo semestre não tem o condão de trazer efetivos prejuízos à agravada, mas sim ao agravante que poderá perder um semestre inteiro da graduação, atrasando em demasia sua formação acadêmica e profissional.

5.
Tendo em vista a discussão acerca das mensalidades do curso, bem como as exposições das aulas em EAD, entende-se por manter o entendimento anteriormente esposado e deferir em parte a tutela pretendida, a fim de que o agravante seja rematriculado no próximo semestre do curso. No entanto, adverte-se que as antecipações de tutela deferidas em caráter liminar são marcadas pela precariedade, de maneira que o prosseguimento do feito com a devida dilação probatória pode acarretar a sua revogação ou posterior estabilização.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.